Tribunal: TJSP
Processo: 1014249-13.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014249-13.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, são apelados ROSALINA MARTINS RODRIGUES (HERDEIRO),
IVONE MARTINS RODRIGUES (HERDEIRO), MARIA DE FATIMA MARTINS
RODRIGUES
(HERDEIRO),
SONIA
MARTINS
RODRIGUES
OLIVEIRA
(HERDEIRO) e ANDREA MARTINS RODRIGUES (HERDEIRO).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014249-13.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2/5
Apelante: Banco Itaucard S.A
Apelados: Rosalina Martins Rodrigues, Ivone Martins Rodrigues,
Maria de Fátima Martins Rodrigues, Sonia Martins Rodrigues Oliveira
e Andrea Martins Rodrigues (herdeiros de Aparecido Rodrigues)
Comarca: Araçatuba - 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.722
EMENTA
Ação de exigir contas. Alienação fiduciária de veículo. Sentença
que julgou a segunda fase e reconheceu crédito em favor do réu,
declarando como devido a importância de R$ 6.593,95.
Acolhimento das contas apresentadas pelo perito que se mantém.
Contas apresentadas pelo réu com cobrança em duplicidade.
Sentença preservada. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por
Aparecido Rodrigues em face de Banco Itaucard S.A, que a
respeitável sentença de fls. 184/187, cujo relatório se adota, julgou
procedente para declarar saldo credor em favor do réu no montante
de R$ 6.593,95, atualizado até 01.12.2017, condenando o autor ao
pagamento da referida quantia, corrigida monetariamente e acrescida
de juros moratórios de 1% ao mês, em continuação ao apurado no
laudo pericial. Carreou ao autor o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor devido, atualizado a partir da prolação.
Opostos embargos declaratórios pelos herdeiros a
fls. 190/195, foram rejeitados pela decisão de fls. 197/199.
Apela a ré (fls. 202/205) sustentando, em suma, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014249-13.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 3/5
regularidade das contas prestadas, pois obedeceram a forma
mercantil com informações acerca dos lançamentos efetuados e seus
respectivos históricos, demonstrando claramente a evolução dia a dia
da dívida. Aduz que a perícia não vincula o juiz, devendo a prova
pericial ser analisada considerando os demais elementos dos autos.
Afirma que a prova pericial não ofereceu os adequados subsídios
para a correta formação de convicção pelo juízo, desvirtuando a real
finalidade do trabalho determinado. Pleiteia que as contas sejam
julgadas boas, devendo ser declarado como devido o valor de R$
10.884,04.
Recurso tempestivo; preparo anotado.
Contrarrazões a fls. 213/218.
Processo inicialmente distribuído à C. 24o Câmara
de Direito Privado, que pelo Acórdão de fls. 229/233 não conheceu o
recurso, determinando sua redistribuição.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de exigir contas ajuizada por
Aparecido Rodrigues, ora representado por seus herdeiros, em face
de Banco Itaucard S.A, apelante.
Resolvendo a segunda fase do feito, a respeitável
sentença de fls. 184/187 fez prevalecer os valores apontados pela
perícia de fls. 173/177.
De proêmio, necessário esclarecer que a decisão
de fls. 58/61, que julgou a primeira fase e reconheceu o dever da ré
de prestar contas, restou irrecorrida no tempo oportuno, cabendo
nesta segunda fase apenas a análise da correção das contas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014249-13.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 4/5
apresentadas pelas partes e pelo perito.
A apelante pugna no recurso interposto pelo
reconhecimento de suas contas como boas, devendo ser afastado o
valor indicado na perícia judicial realizada.
No entanto, no recurso apresentado a apelante não
impugnou especificamente o porquê o laudo pericial está equivocado,
limitando-se a afirmar que sua conta era boa.
Contudo, pela simples análise do parecer técnico
de fls. 157/166 constata-se a duplicidade da incidência dos juros
remuneratórios, juros moratórios e da multa, razão pela qual elevou-
se sobremaneira o valor devido.
Explico.
A fls. 166, especificamente, constata-se que apesar
da inclusão dos índices citados acima ocorrerem mês a mês no
cálculo apresentado, mesmo assim, na sequência da indicação do
“total do débito atualizado em 01.12.2017 após compensação do valor
do bem” o qual indicou o valor de R$ 6.598,65, acrescentou-se,
novamente, os juros remuneratórios, juros moratórios e a multa,
elevando-se o valor para R$ 10.884,04.
Assim, fácil concluir que o valor indicado como
devido pelo expert - profissional de confiança do juízo e equidistante
das partes - em R$ 6.593,95 (fls. 175/177), mostra-se escorreito e
deve ser mantido.
Nessa conformidade, não merece censura a
respeitável sentença recorrida, que fica mantida em todos os seus
termos. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014249-13.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 5/5
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR